Tribunal: STF
Processo: HC 260973
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.808.683/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    Conforme relatado: 



    Segundo a denúncia, o acusado se associou com indivíduos não identificados, um deles de alcunha "Velho ou Zanini", para a prática do tráfico de drogas, tanto que no dia 11 de julho de 2023, por volta das 16h20min, na Rua Campinas, nº 538, bairro Vila Rosália, cidade de Guarulhos, e na Rua Isabel de Oliveira, nº 38, bairro da Vila Hermínia, cidade de São Paulo, agindo em concurso com aqueles e outros indivíduos ainda não identificados, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, o total de 10 tijolos contendo 10,100kg de crack, e 13.952 porções contendo 158,316kg de cocaína, entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, possuía e guardava maquinários, aparelhos e outros objetos destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Encerrada a instrução processual, o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público “para adequar a condenação para o art. 33, caput, e art. 34, ambos da Lei 11.343/06 e aumentar sua pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE MAQUINÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DE DROGAS. ABSORÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE CONTEXTOS AUTÔNOMOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tendo a Corte de origem considerado a existência de contextos diversos para justificar a condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, tem-se que a reversão de tal conclusão, a fim de eventualmente reconhecer a possibilidade de absorção aqui pretendida, implicaria necessariamente sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via excepcional a teor do que preconiza a Súmula 7/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a prática do art. 33, caput, da lei de drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, já que não está caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistente, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta”. Além disso, “não há provas seguras de autoria referente ao delito previsto no art. 34, da lei de drogas”.



    Requer, assim, a concessão da ordem, “absolvendo o paciente do crime previsto no artigo 34 da Lei 11.343/2006”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, "[h]á consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime" (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto ao tema, assim consignou o Tribunal de origem:



    [...] 



    De fato, o acusado foi preso em flagrante, quando tinha em depósito e guardava o entorpecente, além de petrechos e maquinários destinados à fabricação, preparação, produção e transformação de drogas (fls. 34/36 e fotos de fls. 26/33 e 34/36). 



    Ao ser interrogado pela autoridade policial, optou pelo silêncio (fls. 6), mas já naquela oportunidade foi incriminado pelos policiais civis Alexandre Paula de Aquino e Vinicius Polieri Machado que, no exercício de suas funções, receberam informações privilegiadas acerca da utilização de um imóvel na cidade de Guarulhos, como local de produção e logística de distribuição de drogas ilícitas. 



    Com isso, diligenciaram em dias e horários alternados nas imediações e, embora não tenham constatado movimento, apuraram que o imóvel era guarnecido por sistema de monitoramento por câmeras, e provido de portão de chapa metálica, que impossibilitava a visualização do que ocorria em seu interior. 



    Naquela ocasião, durante nova campana, notaram a chegada no imóvel do automóvel Honda/Fit, de placas FNT3J43, que ingressou na casa e ali permaneceu por alguns minutos, de modo que, havendo fundada suspeita sobre o local, abordaram o condutor, identificado como o acusado Jacson, no momento em que deixava a casa. Naquela oportunidade, o cientificaram sobre o teor da denúncia e ele reconheceu que havia drogas ilícitas no imóvel e foi até lá deixar um saco com substância em pó, de coloração esbranquiçada. 



    Em seguida, como dispunha do controle do portão do imóvel, Jacson autorizou a entrada dos agentes, que constataram que o lugar não era habitado, mas utilizado apenas para produção e embalo de drogas ilícitas para posterior distribuição, sendo que, no porão, localizaram um laboratório destinado a essa finalidade, inclusive com as paredes cobertas com mantas de isolamento acústico para abafar os ruídos ali causados. 



    Com isso, apreenderam na casa duas máquinas empacotadoras automáticas de sachês, utilizadas para o fracionamento e embalo da droga cocaína; rolos de filme plástico para utilização nos referidos equipamento; uma prensa de grandes dimensões; trinta frascos contendo analgésico Cetamina, provavelmente para ser misturada às drogas; uma máquina trituradora/picadora; uma seladora; duas roupas de proteção; duas máscaras de proteção; uma grande quantidade de utensílios diversos utilizados no preparo das drogas e um caderno contendo lançamentos de contabilidade. Além dos maquinários e petrechos, apreenderam também grande quantidade de sacos contendo cocaína, já pronta para inserção nas máquinas para a confecção dos sachês para posterior distribuição, bem como tijolos de crack. 



    Diante desta vasta apreensão, o acusado informou que esteve naquele imóvel em duas outras ocasiões, sempre a mando de um indivíduo de vulgo “Velho ou Zanini”, e que, naquela mesma data, após deixar aquele local, deveria se dirigir até outro imóvel, cujas chaves também estavam em seu poder. 



    Diante dessa informação, acompanharam Jacson até o segundo endereço, uma casa inabitada no bairro Vila Hermínia, e ali, fazendo uso das chaves que portava, encontraram no local uma mochila e uma mala, nas quais estavam acondicionados cinco tijolos de crack e grande quantidade de invólucros plásticos (sachês), contendo cocaína (fls. 2/5). 



    De qualquer forma, em juízo, agora sob a garantia do contraditório, o acusado confessou o tráfico. 



    Disse que trabalhava como motorista pelo aplicativo Uber e, nessa condição, em um grupo de WhatsApp, foi contratado por um sujeito vulgo “Velho” ou “Zanini”, a quem nunca conheceu pessoalmente, para pegar uma caixa na região do Piqueri, em São Paulo, dentro da garagem de um sobrado, e levá-la até Guarulhos. Na casa, no bairro Piqueri, foi atendido por uma vizinha, que abriu a porta do imóvel e indicou a caixa, sob a qual estava um molho de chaves, junto com o controle remoto do portão do imóvel de Guarulhos, para onde se dirigiu. A princípio, manteve a caixa fechada, mas quando chegou ao destino, abriu e constatou que havia um pó branco. Ao usar o banheiro do imóvel em Guarulhos, avistou todos os instrumentos e maquinários indicados pelos policiais. Por fim, declarou que foi a primeira vez que fez o transporte dessa espécie e que não sabia da droga no segundo imóvel (áudio digital do SAJ link de fls. 292). 



    Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o tivesse cometido. 



    [...] 



    De qualquer forma, o acusado acabou definitivamente incriminado pelos policiais, que, em depoimentos seguros e coerentes, reafirmaram integralmente as palavras do inquérito, bem como a realidade da abordagem e apreensão da expressiva quantidade de drogas, petrechos e maquinários destinados ao tráfico em imóveis, cujas chaves e controles de acesso estavam em poder do réu. 



    Ressaltaram que a diligência ocorreu em razão de investigações para apurar informações de que o imóvel de Guarulhos funcionava como um laboratório de refino, armazenamento e distribuição de entorpecentes. 



    Disseram mais, que o acusado admitiu que era a terceira vez que esteva naquele local e chegou para deixar uma caixa com pó branco, que também foi apreendida. Alegou que agiu a mando de um sujeito vulgo “Velho ou Zanini” e declarou que deveria seguir até outro imóvel na Freguesia do Ó, onde prosseguiram a diligência e apreenderam mais entorpecente (áudio digital do SAJ link de fls. 292). 



    Assim, como a lei não tira a validade dos depoimentos dos policiais, que são testemunhas como outra qualquer, cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações, principalmente porque o apelante admitiu a prática do tráfico, não havendo a menor dúvida de que a expressiva quantidade de droga apreendida era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras pessoas. 



    Bem por isso, diante de todos esses elementos, não há falar em absolvição do tráfico por insuficiência de provas, já que não restam dúvidas acerca do envolvimento do acusado com esse crime. 



    [...] considerando que o disposto no art. 34, da Lei nº 11.343/06, vinculado ao narcotráfico, visa proteger a saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida, tem-se que por aqui tipificou-se crime autônomo e não mero delito antecedente ou ato preparatório. 



    Isso porque, embora protejam o mesmo bem jurídico, a absorção deste dispositivo pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, somente ocorre quando não ficar comprovada a existência de contextos autônomos, aptos a vulnerar aquele bem tutelado de forma distinta. 



    Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Sendo esta, como se viu, a hipótese dos autos, de rigor considerar configurado o delito do art. 34, da Lei de Drogas, com a consequente condenação do réu também por este crime.



    Como visto do excerto acima transcrito, o Tribunal de origem considerou a existência de contextos diversos para justificar a condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte, não havendo que se falar em bis in idem. 



    Dessarte, a reversão de tal conclusão implicaria necessariamente sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com esta via excepcional conforme preconiza a Súmula n. 7/STJ.



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação do paciente pela prática de duas condutas delitivas distintas e autônomas. Ou seja, a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Atente-se que não se negou a possibilidade, em tese, de absorção dos delitos invocados pela defesa. O fato é que, no caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram pela “existência de contextos diversos para justificar a condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006”.



    Daí o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário, tal como já afirmou o STJ, proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    Esse entendimento, longe de configurar constrangimento ilegal, encontra respaldo em julgados desta Primeira Turma: HC 138.079-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 128.723-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 171.146-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente